Tribunal: STF
Processo: AI 436645
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou que a controvérsia acerca da limitação pecuniária da pensão especial de ex-combatente restringe-se à análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.